Tribunal: TJSP
Processo: 2119967-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Exceção de pré-executividade – Honorários de sucumbência – Princípio da causalidade - Fixação dos honorários por equidade – Base de cálculo sobre o proveito econômico – Admissibilidade - Fazenda pleiteou valor excessivo, provocou oposição da exceção para afastar o excesso de execução – Honorários majorados para 10% da diferença entre o valor pedido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Exceção de pré-executividade – Honorários de sucumbência – Princípio da causalidade - Fixação dos honorários por equidade – Base de cálculo sobre o proveito econômico – Admissibilidade - Fazenda pleiteou valor excessivo, provocou oposição da exceção para afastar o excesso de execução – Honorários majorados para 10% da diferença entre o valor pedido e o montante havido como correto – Incidência do art. . 85, § 3o – Não incidência do § 8o – Decisão reformada – Recurso de agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2119967-44.2019.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante DALMAZZO &
CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119967-44.2019.8.26.0000 -Voto no 29.361-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2119967-44.2019.8.26.0000.
Comarca de ITU SAF Juiz Fernando França Viana.
Agravante:
DALMAZZO & CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS.
Agravada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 29.361.3.5
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal Exceção de
pré-executividade Honorários de sucumbência Princípio da
causalidade - Fixação dos honorários por equidade Base de cál-
culo sobre o proveito econômico Admissibilidade - Fazenda
pleiteou valor excessivo, provocou oposição da exceção para a-
fastar o excesso de execução Honorários majorados para 10% da
diferença entre o valor pedido e o montante havido como correto
Incidência do art. . 85, § 3o Não incidência do § 8o Decisão
reformada Recurso de agravo de instrumento provido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida em a-
ção de execução fiscal, 2 que acolheu exceção de pré-executividade para “reco -
nhecer a inconstitucionalidade
do índice de atualização
do ICMS utilizado pela e-
xequente, o qual deve ser limitado à taxa SELIC” , fixando os honorários advocatíci-
os em R$ 3.000,00 (três mil reais).
Sustenta o agravante, escritório de advocacia que representa
a executada, que a fixação dos honorários por equidade, e não pelo proveito eco-
nômico, conflita com o entendimento do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal
de Justiça. Pleiteia a reforma da decisão para condenar a agravada ao pagamento
de honorários fixados sobre o valor do proveito econômico (R$ 154.289,66).
1 Reproduzida a fls. 66/71.
2 Feito no 0000716-57.2014.8.26.0286

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119967-44.2019.8.26.0000 -Voto no 29.361-JV
3
Agravo recebido sem efeito suspensivo; informações dispen-
sadas; com resposta da agravada. 3
Fundamentação
A condenação em honorários advocatícios resulta do princípio
da causalidade; quem dá causa ao ajuizamento de ação e a perde responde por
verbas de sucumbência, reembolso de custas, despesas processuais e pagamento
de honorários advocatícios da parte que se viu obrigada a buscar a jurisdição para
solução da lide.
Na hipótese dos autos, a decisão proferida em ação de execu-
ção fiscal, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a inconstitucio-
nalidade do índice de atualização do ICMS utilizado pela agravada, o qual deve ser
limitado à taxa SELIC; determinou a regularização dos títulos executivos e o abati-
mento de eventuais valores pagos a maior; fixou os honorários de sucumbência
por equidade em R$ 3.000,00, com fundamento no art. 85 do CPC.
Em regra, os honorários são fixados entre 10% e 20% da con-
denação, do proveito econômico ou do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o,
do CPC; e nas causas em que a Fazenda é parte, vem o escalonamento do § 3o do
mesmo dispositivo legal.
Inaplicável o § 8o do art. 85, norma excepcional restrita e limita-
da às causas de valor inestimável ou irrisório, em que o Juiz decide por equidade.
Aqui, a base de cálculo é o proveito econômico obtido, representado pela dife-
rença entre a pretensão inicial da agravada e o valor fixado pelo Juízo, que beira os
R$ 155 mil.
3 Despacho, fls. 79/80; contrarrazões, fls. 84/92.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119967-44.2019.8.26.0000 -Voto no 29.361-JV
4
Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal, inclusive desta
Câmara:
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL ICMS AIIM Multa aplicada
sobre o valor das operações Caráter punitivo Multa que ultrapassa
100% do imposto devido possui caráter confiscatório Precedentes STF
e TJSP - Honorários advocatícios arbitrados em 12% do proveito econô-
mico Recurso de apelação provido. (Apelação Cível 1016193-50.2019.
8.26.0053; Relator: J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a Câ-
mara de Direito Público; Foro Central - 6a Vara de Fazenda Pública;
Julgamento: 27/11/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Título executivo que consubstancia obrigação de fazer e de pagar quantia
Posterior constatação de inexistência de valores a pagar Honorários
advocatícios fixados sobre o valor da condenação Utilização do mon-
tante do proveito econômico auferido para fins de cálculo da verba
Possibilidade Base de cálculo pautada no direito reconhecido judicial-
mente e prevista no artigo 85 do CPC Precedente do E. Superior Tribu-
nal de Justiça
Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento
3002266-79.2018.8.26.0000; Relator: Osvaldo de Oliveira; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - 6a Vara de
Fazenda Pública; Julgamento: 17/12/2018)
Se a FESP houvesse calculado corretamente seu crédito, decerto
não estaria sujeita aos ônus da sucumbência.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para fixar os hono-
rários no mínimo legal, 10% (dez p/cento) do proveito econômico, conforme inciso
I, § 3o, do art. 85, observado o § 6o, já contemplados os honorários recursais, nos
termos do § 11, do mesmo dispositivo legal. É como voto.
RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR